Tribunal: STF
Processo: ARE 1371492
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS RECURSOS DEFENSIVOS - Mérito - Materialidade e autoria delitivas demonstradas Fala dos policiais firmes e coerentes Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus Negativas totalmente contraditórias Desclassificação que se mostra inviável - Quadro probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório Pena e regime bem fixados Circunstâncias aptas a exasperação da pena-base Inteligência ao art. 42 da lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor Inviabilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que denota intensa atividade de traficância Precedentes STJ Aplicação do §2º do art. 387 do CPP que se mostra inviável - Ausência de informações necessárias - Matéria que compete ao juízo das execuções, nos termos do art. 66 da Lei das Execuções Penais Recursos defensivos desprovidos.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF. Alega “ausência de fundamentação e clara a afronta ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º já citado da Constituição Federal, ao ser aumentada a pena base acima do mínimo legal, e, por conseguinte, ausente fundamentação idônea ao fixar o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena bem como afastar o redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06”. 



    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4.  A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito o ARE 1.242.763-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    5. E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por João Paulo de Oliveira Santos.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator